Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-74.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005366-74.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 92.128.255/0001-52 (APELANTE), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA - CPF: 832.404.540-68 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), CLARICE MINSKI DOS SANTOS - CPF: 271.570.322-87 (APELADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (APELADO), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADO –
CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA APENAS PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO DO PACTO – ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DAS PARTES PARA INCIDÊNCIA DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – ART. 112 DO CC – ART. 113, I, DO CC – EXIGÊNCIA POR AMBAS AS PARTES DO PAGAMENTO DA MULTA SOB ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 112 do CC dispõe que nas “
declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
”. 2. Quanto à interpretação dos negócios jurídicos, o art. 113, I, do CC estabelece que a
interpretação deverá ser dada no sentido que “for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio”. 3. Não obstante a previsão expressa na avença de incidência da cláusula penal para a hipótese de rescisão do ajuste, ambas as partes adotaram comportamento posterior a revelar que a intenção no âmago dos transigentes era que a cláusula penal incidisse na hipótese de descumprimento dos termos do acordo, inclusive, pois, ambos, alegando descumprimento do avençado, exigiram o pagamento da multa, o que confirma a intenção comum dos transigentes à aplicação da cláusula penal para o caso de descumprimento do avençado.4. S
e comprovado a quitação do débito pela apelante, cabível a compensação, pois, nos termos do art. 368 do CC, se “
duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

R
E L A T Ó R I O

O Exmo
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator0

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA
contra a r. sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença”
(Número Único 1005366-74.2021.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra NILSON BRITO DOS SANTOS, CLARICE MINSKI DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO e JOSÉ ROBERTO CALÇA, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para julgar extinto o processo “
ante a inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 485, X, e artigo 525, §1o, III, ambos do Código de Processo Civil
”, por entender que “
a cláusula penal foi estipulada para o caso de rescisão contratual, inexistindo previsão quanto ao suposto descumprimento de alguma obrigação pactuada que não tenha ensejado a efetiva resilição
” (cf. Id. no 148382885).

A exequente/agravante circunstancia o tramite processual da
ação de rescisão contratual (Número Único 0003353- 66.2014.811.0037) onde as partes pactuaram o acordo

e contextualiza que “
o termo de acordo foi redigido com a realidade dos fatos existentes à época, visando suprir reiterados descumprimentos por parte dos Apelados
”, assim, o “
real propósito das partes, e, principalmente da Apelante era que o instrumento deveria prever uma cláusula penal, com intuito de assegurar o efetivo cumprimento do ajuste, de modo que, novamente, não seria necessário a intervenção do poder judiciário
” (cf. Id. no 148382893 - pág. 9), pelo que defende que “
por toda a conjunta do negócio e do contexto em que fora realizado o acordo
”, é indene de dúvida que a cláusula penal “
teve por objetivo estabelecer pena convencional às atitudes que justificassem a rescisão do contrato e não apenas pela rescisão em si, até porque não seria lógico estipular a pena apenas pela rescisão
” (cf. Id. no 148382893 - pág. 9), a corroborar essa assertiva, alega, ainda, que os apelados também pleitearam nos autos de origem o pagamento da cláusula penal dizendo ter a apelada descumprido a transação (Número Único 0003353-66.2014.811.0037) e justamente por essa razão diz que “
a parte Apelada apresentou comportamento antiético, violando o consagrado princípio nemo potest venire contra factum proprium, este derivado da boa-fé objetiva, que veda às partes de um negócio jurídico comportamentos contraditórios à conduta anteriormente adotada
” (cf. Id. no 148382893 - pág. 13); invoca os arts. 112 e 113, ambos do CC.

Insiste em que resta “
comprovado o descumprimento das obrigações pactuadas no instrumento de transação, inclusive com decisão judicial que reconheceu os atos transgressores” e justamente por isso defende que “é inegável a incidência da cláusula penal pelo descumprimento de obrigações, conforme interpretação dada as partes em manifestações posteriores à homologação do acordo
” (cf. Id. no 148382893 - pág. 22); sustenta que

“
já adimpliu suas obrigações pecuniárias pactuadas no termo de acordo homologado em sentença, não sendo mais devedora dos apelados, razão pela qual o pedido de compensação pode ser efetivado, mediante a determinação de que sejam revertidos o respetivo desconto daqueles valores que se encontram depositados em juízo nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1006359- 20.2021.8.11.0037, em favor da Apelante, mediante expedição de alvará
” e assim, pleiteia que “
caso deferido o pedido de incidência da cláusula penal pelo descumprimento das obrigações pactuadas pelos apelados, requer-se que o pagamento do montante estipulado a título de pena convencional seja feito diretamente à apelante, ‘CIL Agropecuária, Loteamento e Incorporações Ltda.’, sendo preferencialmente, expedido alvará para levantamento dos valores depositados nos autos acima referidos, e, não sendo possível, sejam deferidos todos os meios em direito admitidos para a satisfação creditícia.
” (cf. Id. no 148382893 - pág. 22).

Postula, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para “
julgar procedente o Cumprimento de Sentença, reconhecendo a viabilidade da incidência de cláusula penal pelo descumprimento das obrigações”
, e,
“
considerando a existência de crédito e débito entre as partes Apelante e Apelados, requer seja deferida a respectiva compensação, mediante o desconto da multa (...) estabelecida em face dos valores que a Apelante depositou em juízo (feito n. 1006359- 20.2021.8.11.0037), a título de pagamento das parcelas
” (cf. Id. no 148382893 - pág. 28).

Os apelados contra-arrazoaram o recurso com combate pontual aos fundamentos recursais e pugnaram, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 148382907
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou ação de Rescisão de Contrato contra os apelados (Número Único 0003353-66.2014.8.11.0037 – 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste)
, e nestes autos os litigantes pactuaram que “
a parte Autora concorda em devolver aos Requeridos os valores recebidos, bem corno a indenizar os investimentos realizados na área, e os móveis e utensílios que guarnecem as moradias, no montante que as partes desde já fixam no valor R$ 16.000.000,00
” (cf. Id. no 148382813).

A apelante propôs o presente cumprimento de sentença em razão do suposto descumprimento de obrigações diversas convencionadas entre os litigantes no termo do acordo, assim, imputando aos apelados o descumprimento do avençado, pois, restituíram “
a posse dos imóveis tardiamente, conquanto deveriam fazê-lo no ato do depósito da parcela inicial do acordo
(efetivado em 04.08.2020)”, além disso, os “
imóveis foram entregues sem a mobília, cujo valor faz parte integrante da importância fixada em acordo
”, e, ainda, os apelados “
promoveram o esgotamento do solo da propriedade com as atividades de agricultura e pecuária, praticadas nos anos que se seguiram ao acordo, sendo que havia previsão expressa para não fazê-lo, justamente para preservar o investimento realizado no solo e que fez parte integrante do valor ajustado para indenização
” (cf. Id. no 148382810), a apelante propôs o presente cumprimento de sentença exigindo o pagamento da multa de 20% estabelecida na cláusula penal.

Os apelados impugnaram o cumprimento da sentença, em suma, negando o descumprimento que lhes foi imputado pela apelante e, ainda, defenderam a não incidência da cláusula penal, porquanto, estipulada apenas para a hipótese de rescisão do pacto.

A r. sentença acolheu a impugnação ofertada pelos apelados e extinguiu o processo por entender que
“as partes pactuaram a incidência de cláusula penal
tão somente
em caso de rescisão do contrato”
(cf. Id. no 148382885).

Maria Helena Diniz, sobre a cláusula penal leciona que constitui “
u
ma estipulação acessória, pela qual uma pessoa, a fim de reforçar o cumprimento da obrigação, se compromete a satisfazer certa prestação indenizatória, seja ela uma prestação em dinheiro ou de outra natureza, como a entrega de um objeto, a realização de um serviço ou a abstenção de um fato, se não cumprir ou fizer tardia ou irregularmente, fixando o valor das perdas e danos devidos à parte inocente em caso de inexecução contratual”
(
Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações
. São Paulo: Saraiva, v. 2,
p. 29, 2019).

Consoante transigido entre os litigantes, nos autos da ação de Rescisão de Contrato contra os apelados (Número Único 0003353-66.2014.8.11.0037 – 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste)
, a
“parte que der causa na rescisão do presente ajuste, incidirá em cláusula penal na ordem de 20% do valor deste acordo, em favor da parte contrária.
” (cf. Id. no 148382813 - pág. 5).

A apelante defende que a intenção dos litigantes quando da celebração do pacto era a estipulação de multa – cláusula penal – para a hipótese de descumprimento da avença por qualquer um dos transigentes, a corroborar essa assertiva, alega que o apelado José Roberto Calça nos autos da ação de Rescisão de Contrato (Número Único 0003353-66.2014.8.11.0037 – 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste) ao requerer o cumprimento de sentença, pediu a incidência da multa – cláusula penal – justamente em razão do suposto descumprimento do avençado pela apelante.

A apelante acrescentou, ainda, que, “
o termo de acordo foi redigido com a realidade dos fatos existentes à época, visando suprir reiterados descumprimentos por parte dos Apelados. Ou seja, o real propósito das partes, e, principalmente da Apelante era que o instrumento deveria prever uma cláusula penal, com intuito de assegurar o efetivo cumprimento do ajuste, de modo que, novamente, não seria necessário a intervenção do poder judiciário
.” (cf. Id. no 148382983 - pág. 9).

O artigo 112 do CC dispõe que nas “
declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
”.

Quanto à interpretação dos negócios jurídicos, o art. 113 do mesmo Codex estabelece que:

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio

III - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.”

Da análise acurada dos autos, e, ainda, à luz do art. 113 do CC,
entendo que a razão está com a apelante.

Sucedeu que, após a celebração do acordo, de igual modo, ou seja, sob o mesmíssimo argumento de descumprimento do avençado, o apelado José Roberto Calça, nos autos
da ação de Rescisão de Contrato (Número Único 0003353-66.2014.8.11.0037 – 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste), ao requerer o cumprimento da sentença pleiteou a incidência da multa de 20% - cláusula penal – justamente alegando ter a apelante descumprido as obrigações assumidas (cf. Id. no 62724500 – fls. 281 dos autos da ação de Rescisão de Contrato – Número Único 0003353-66.2014.8.11.0037).

Nota-se, portanto, que, posteriormente ao acordo, e não obstante a previsão expressa na avença de incidência da cláusula penal para a hipótese de rescisão do ajuste (cf. Id. no 148382813 - pág. 5), ambas as partes adotaram comportamento posterior a revelar que a intenção no âmago dos transigentes era que a cláusula penal incidisse na hipótese de descumprimento dos termos do acordo, inclusive.

Não fosse o intuito das partes a incidência da cláusula penal no descumprimento da avença, por qual razão, os transigentes, com acusações recíprocas de descumprimento, exigiriam o pagamento da multa quando do pedido de cumprimento de sentença ?

A expressa manifestação do apelado
José Roberto Calça, nos autos
da ação de Rescisão de Contrato (Número Único 0003353-66.2014.8.11.0037 – 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste) exigindo o pagamento da multa – cláusula penal – acusando a apelante de ter descumprido a avença, corrobora a assertiva da apelante de que as partes desejavam pactuação da multa – cláusula penal – incidisse na hipótese de descumprimento do contrato, e não apenas na rescisão de pacto; registre-se que houve acusações recíprocas de descumprimento da transação.

O comportamento posterior à celebração do pacto, adotado de ambos os lados, exigindo o pagamento da multa, com efeito, confirma a intenção comum dos transigentes à aplicação da cláusula penal para o caso de descumprimento do avençado; e, ainda, a pactuação da multa “
seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.
” (inc. V do art. 113 do CC).

A interpretação mais adequada aos termos do acordo celebrado entre os litigantes, à luz dos artigos 112 e 113, ambos do Código Civil e da boa-fé objetiva, é de que a cláusula penal foi pactuada para a hipótese de descumprimento do avençado por qualquer um dos litigantes.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - JUSTIÇA GRATUITA - COBRANÇA DE MULTA - CLÁUSULA PENAL - INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO - INADIMPLEMENTO PARCIAL - ATRASO NA OBTENÇÃO DO "HABITE-SE" E NO REGISTRO DA UNIDADE AUTÔNOMA - GRAVAME DE USUFRUTO VITALÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça (CPC, art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3o). De acordo com o art. 112 do Código Civil cabe ao interprete buscar a real intenção dos contratantes, pois o que importa é a vontade real e não a declarada nas cláusulas que regem determinado instrumento contratual. Verificada a hipótese de incidência de cláusula penal contratual, o caso é de imposição da sanção pecuniária. "Constatada a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil" (AgRg no AREsp 456.602/SP). O uso dos recursos previstos no ordenamento jurídico, bem como da argumentação que a parte entende como suficiente a embasar sua pretensão, não caracteriza litigância de má-fé. (TJMG - 12a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.18.017852-7/003 – Rel. Des. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Julgamento em 19/12/2019 – DJe em 17/01/2020).

EMENTA: CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PAGAMENTO DE TRIBUTOS VENCIDOS. CONTRATO ESCRITO. PREVALÊNCIA DA INTENÇÃO DAS PARTES. 1. De acordo com os artigos 112 e 113 do Código Civil, na interpretação do negócio jurídico se buscará atender mais à intenção das partes contratantes do que ao sentido literal do contrato. 2. Se os corretores que intermediaram a venda do imóvel e firmaram o contrato como testemunhas confirmaram em juízo que houve redução do preço do bem para que a adquirente assumisse o pagamento dos tributos vencidos, merece ser mantida a sentença que condenou a requerida a quitar a dívida tributária. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$200,00. A exigibilidade ficará suspensa em virtude da assistência judiciária concedida. 5. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95. (TJDFT - 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Apelação Cível do Juizado Especial 20121210064959ACJ – Rela Desa EDI MARIA COUTINHO BIZZI – Julgado em 15.07.2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE COMPLEXO DE SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS. INTERPRETAÇÃO À LUZ DAS TEORIAS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. ARTIGOS 112 E 113 DO CC. I. Ao determinar, no art. 112 que, nas declarações de vontade, atender-se-á mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, o Código Cível afastou-se das teorias da vontade e da declaração, prestigiando a da confiança. Essa teoria, somada à boa-fé consubstanciada no seu art. 113, permitem ao magistrado interpretar o negócio jurídico em toda a sua complexidade e com correlação objetiva entre os meios e fins, sem ampliar o seu conteúdo. II. Na hipótese, celebraram as partes contrato de arrendamento de complexo de secagem e armazenamento de grãos. Em uma das cláusulas, fizeram constar que a locação era tão-somente para uso próprio do arrendatário. Em outra, que, caso utilizado o espaço para a secagem e armazenamento de grãos, poderiam os contratantes estabelecer uma remuneração adicional, não inferior a 1% do produto seco naquele ciclo. III. Os arrendantes tomaram conhecimento que a arrendatária estava utilizando o local para a secagem e armazenamento de grãos de terceiros. Por conta disso, ajuizaram a presente demanda, postulando o arbitramento de um aluguel conforme item 8 da avença. A ré, no entanto, nega o fato, assim como a exigibilidade da cláusula 8 do contrato. IV. A hermenêutica interpretativa das cláusulas do contrato de arrendamento celebrado entre as partes, embasada nas teorias da confiança e da boa-fé objetiva, permitem que, da leitura do contrato, extraia-se a conclusão de que, apesar de constar, no seu item 8, que "as partes poderão" fixar uma remuneração adicional caso o complexo arrendado seja utilizado para a secagem de produtos de terceiro", o conteúdo do item 3 da avença torna induvidoso que o uso do espaço pelo arrendatário para o benefício de terceiros faz incidir a remuneração adicional, daí sendo possível o arbitramento do aluguel pretendido. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(TJRS - Vigésima Câmara Cível - Apelação Cível no 50011630520208210054 – Rel. Des. DILSO DOMINGOS PEREIRA - Julgado em 14-12-2022)

No tocante ao pedido de compensação quanto ao valor perseguido nestes autos pela apelante e o valor depositado pela apelante no
Cumprimento de Sentença no 1006359-20.2021.8.11.0037
, sem delongas, se comprovado a quitação do débito pela apelante, cabível a compensação, pois, nos termos do art. 368 do CC, se “
duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, admitir a incidência na multa – cláusula penal – para a hipótese de descumprimento dos termos do acordo celebrado entre os litigantes, ficando autorizada a compensação com o valor perseguido nesses autos e o valores depositados nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1006359-20.2021.8.11.0037, mediante comprovação da quitação das prestações avençadas no termos do acordo pela apelante.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023